Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OBJETO. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÕES MÚLTIPLAS. ENVOLVIMENTO DE TRÊS VEÍCULOS. CAUSA DETERMINANTE. PRIMEIRA COLISÃO. ABALROAMENTO TRASEIRO. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA. CORROBORAÇÃO PELA PROVA PRODUZIDA. CULPA EVIDENCIADA. NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA DO CONDUTOR DO VEÍCULO ABALROADOR. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA EVIDENCIADA (CTB, ARTS. 28 E 29, II). CULPA EXCLUSIVA. AFIRMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA EVIDENCIADOS (CC, ARTS. 186 E 927). OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA. REPARO DO VEÍCULO ABALROADO. MENOR ORÇAMENTO. CONSIDERAÇÃO. PROTAGONISTA DO SINISTRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. RÉU. EMPRESÁRIO. APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS DE APENAS UM BANCO. COMPROVANTES DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO REVOGADO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AFERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A apreensão de que os argumentos devolvidos a reexame pelo apelo integraram o objeto da lide e derivaram dos fundamentos alinhados na defesa veiculada pelo recorrente, conquanto sob enfoque argumentativo diverso, comportando-se nas balizas da ação demarcadas pelo pedido e causa de pedir, e que, ao aviar seu inconformismo em face do originalmente decidido, a parte inconformada pautara sua insatisfação e alinhara argumentos destinados a infirmar o efetivamente resolvido e obter sua revisão, o apelo, modulado pelas balizas que lhe foram impostas, supre o exigido, configurando peça tecnicamente apta a ensejar o conhecimento do recurso na exata dimensão do que devolvera a exame, não encerrando inovação recursal.
2. O condutor que atinge o veículo que o precedia na corrente de tráfego, provocando a colisão, atrai contra si presunção relativa de culpabilidade para a produção do evento danoso que, ante sua natureza, pode ser desqualificada e elidida mediante elementos de convicção idôneos em sentido oposto, ensejando, por conseguinte, a imputação, ao condutor do automóvel abalroador, do ônus de evidenciar que o acidente não derivara da sua culpa, a despeito de ter atingido o veículo que seguia à sua frente, abalroando sua traseira (CTB, arts. 28 e 29, inciso II).
3. A presunção de culpa que milita em desfavor do condutor do veículo que colide com a traseira do automóvel que lhe precede na corrente de tráfego deriva da comezinha regra de trânsito segundo a qual todo motorista deve guardar distância razoável do veículo que segue à sua frente de forma que nenhuma manobra efetivada por seu condutor o alcance de surpresa, inviabilizando sua reação como forma de evitar que com ele venha a se chocar, compreendendo essas manobras imprevisíveis, inclusive, frenagens bruscas e eventuais defeitos mecânicos experimentados pelos veículos que seguem à frente, de forma que os condutores dos veículos que seguem atrás não podem invocar em seu socorro a imprevisibilidade do ocorrido como forma de isentarem-se da culpa por eventual colisão ou como fundamentação para alegação de culpa concorrente.
4. Não elidida a presunção de culpabilidade que milita em desfavor do condutor do veículo abalroador, porquanto, para além de a versão que delineara na irresignação que agitara, no sentido de que o condutor do veículo abalroado teria ingressado repentinamente na faixa e empreendido frenagem brusca após se chocar com automóvel que lhe precedia na corrente de tráfego, não ter sido ratificada pelos elementos de convicção que ilustram os autos, sendo, ao invés, infirmada pela prova oral colhida, deve ser ratificada e acolhida como expressão da sua culpa para a produção do evento danoso, ensejando a germinação do dever de indenizar ante os danos experimentados pelo proprietário do automóvel atingido (CPC, art. 373, I e II).
5. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge que, formulada pretensão indenizatória lastreada na responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e, ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (CPC, art. 373, incisos I e II).
6. Aferida a culpabilidade pela produção do evento danoso e o nexo de causalidade enlaçando o sinistro havido aos danos dele originários, assiste ao proprietário do veículo colidido que não concorrera para a ocorrência do ilícito o direito de forrar-se com o que despendera com a recuperação do automotor de sua propriedade que saíra danificado do evento ante a implementação do silogismo delineado pelo arts. 186 e 927 do Código Civil para que a obrigação de indenizar resplandeça.
7. O objetivo teleológico da gratuidade de justiça é funcionar como instrumento destinado a materializar o mandamento constitucional que assegura o livre acesso ao judiciário, contribuindo para que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja subtraída da apreciação do órgão jurisdicional competente para elucidar o conflito de interesses estabelecido e restabelecer o equilíbrio jurídico e a paz social, estando o benefício endereçado somente a quem não pode reclamar a tutela jurisdicional sem a isenção dos emolumentos devidos, sob pena de sacrificar sua própria mantença e da sua família.
8. A parte que, ostentando a condição de empresário, abstendo-se de comprovar o quanto aufere e de demonstrar situação pessoal apta a induzir que padece de descontrole em suas finanças pessoais, não se emoldura na previsão legal que regula a concessão da gratuidade de justiça, ensejando que, conquanto alegada a hipossuficiência, lhe seja negado o benefício, ou, se concedido, revogado, uma vez que a presunção que emerge dessa afirmação é de natureza relativa, cedendo diante de elementos que desqualificam o nela estampado e evidenciam que seu firmatário não carece da gratuidade judiciária como condição para o exercício do direito subjetivo de ação que o assiste.
9. Ao juiz, defronte a elementos que desqualificam a presunção de legitimidade da alegação de hipossuficiência deduzida pela parte, está autorizado negar ou revogar a gratuidade de justiça que anteriormente fora concedida de molde a resguardar que a benesse seja assegurada somente ao litigante que efetivamente não está em condições de suportar os custos da ação em que está envolto sem prejuízo do custeio de suas despesas cotidianas, prevenindo a fruição ilegítima da salvaguarda por quem não se enquadra nessa situação (CPC, art. 99, §§ 2 e 3o).
10. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao apelante acolhida. Unânime.